Tribunal: TJDFT
Processo: 0722374-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Conforme se extrai dos autos da ação originária, a parte agravada anuiu com a proposta da devedora (Id. 74213719), tendo o julgador de origem estabelecido prazo para o cumprimento da avença estabelecida entre as partes (Id. 74336643). Por essa razão, configurou-se a perda do objeto deste recurso, impondo-se a negativa de seu seguimento, uma vez que manifestamente prejudicado. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora